Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-81.2019.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001327-81.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEZAR FRANCISCO MENEGUZZI - CPF: 476.544.909-25 (RECORRENTE), ANDERSON PAULO DE LIMA - CPF: 644.024.289-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), TCC CHAPEACAO E PINTURAS LTDA - ME - CNPJ: 10.473.694/0001-38 (RECORRIDO), FABIANO POLIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.453.994/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. INSURGENCIA DO PROMOVENTE. COISA JULGADA AFASTADA. PRESCRIÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ENVIO DO VEÍCULO PARA OFICINA MECÂNICA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. DEMORA DE 08 MESES PARA CONSERTO. PLEITO DE DANO MORAL. FATOS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplicar-se ao caso o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Logo, não encontra-se prescrita a pretensão autoral.

2. Demonstrado nos autos o interesse do autor em ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais referentes à falha na prestação dos serviços da reclamada. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.

3. Afastada a coisa julgada, uma vez que a ação distribuída anteriormente foi extinta sem resolução do mérito, não fazendo coisa julgada material quanto ao pedido desta ação – danos morais, conforme previsto no art. 502 do CPC. Além disso, o pedido sequer foi analisado naquela ação e seu julgamento não consta do dispositivo da sentença.

4.
In casu
, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida da falha na prestação dos serviços, uma vez que o veículo do reclamante foi encaminhado, em 12/2015, à oficina credenciada para realização do conserto e somente em 08/2016 é que o bem foi liberado, sem que houvesse justificativa para tamanha demora.

5. Constata-se que houve falhas perpetradas pelas oficinas, bem como o atraso na obtenção das peças e conclusão dos serviços. Cumpre salientar, porém que, apesar recorrida alegar que a demora no conserto se deu por atraso junto à fábrica no fornecimento das peças, não trouxe qualquer prova dessas alegações.

6. Nesse aspecto, o atraso de quase 08 (oito) meses não encontra na prova dos autos justificativa plausível, razão pela qual a responsabilização da requerida é medida que se impõe.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 337 e art.485, inciso V ambos do Código de Processo Civil, sob fundamento que restou comprovada a coisa julgada com o processo n. 1000292-57.2017.8.11.0044, tramitado no Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga.

O recorrente pleiteia, inicialmente, a “
exclusão do polo passivo das requeridas Fabiano Polimentos e TCC Chapeação, conforme pedido encartada por ocasião da audiência inaugural
” (sic). Alega que inexiste coisa julgada, pois a demanda limita-se à reparação pelo dano extrapatrimonial, decorrente da falha (descaso e demora) na prestação de serviços pela Seguradora contratada. Afirma que não há necessidade de prova pericial, uma vez que se trata de falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora para a entrega do carro. Pugna pela cassação da sentença, para que os autos sejam devolvidos a instância
a quo
para instrução e decisão de mérito.

Em contrarrazões, a seguradora suscita preliminares: Prescrição, coisa julgada, falta de interesse de agir. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

1.
Da Desistência

O reclamante, ora recorrente, em audiência de conciliação (Id.
75337977
), manifestou-se pela desistência da ação em face de TCC CHAPEACAO E PINTURAS LTDA – ME e FABIANO POLIMENTOS LTDA – ME, o que não foi analisado pelo Juízo
a quo.

Dispõe o enunciado 90 do FONAJE
“a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”
.

Nesse contexto, o processo deverá ser extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil em relação a TCC CHAPEACAO E PINTURAS LTDA – ME e FABIANO POLIMENTOS LTDA – ME, prosseguindo os autos em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

2.
Inocorrência da Prescrição

A recorrida, em contrarrazões suscita a
prescrição da pretensão autoral
ao argumento que, nos termos do art. 206, § 1º, II, a do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão. Sustenta que, tendo devolvido o veículo sinistrado ao segurado em 25/08/2016 e este tendo proposto a ação apenas em
15/12/2017
, prescrita está a pretensão.

A ação, contudo, não se trata de pretensão do segurado contra o seguradora, uma vez que os serviços contratados já foram prestados e o veículo sinistrado entregue ao autor. Afere-se que segurado pretende ressarcimento moral pela suposta falha na prestação dos serviços, em razão da demora do conserto do veículo, ao qual deve aplicar-se o prazo prescricional de
03 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil
.

O veículo sinistrado foi devolvido ao autor em
25/08/2016
e este propôs ação indenizatória n.
8010668-17.2016.8.11.0044
em
19/12/2016
, que foi extinta sem resolução do mérito pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga, ante a ausência do reclamante na audiência de conciliação, tendo transitado em julgado a sentença em
27/11/2017
, conforme se depreende do Id. 11992275 daquele processo,
período em que a prescrição interrompeu-se, conforme prevê o art. 202, I e parágrafo único do CC.

Assim, o Autor ingressou com a
ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes da demora excessiva no conserto e depreciação de veículo decorrente de serviço (conserto) impróprio
,
n.
1000292-57.2017.8.11.0044
, autuada em
15/12/2017
, na qual requeria indenização por danos morais e indenização por danos materiais, decorrente da depreciação do veiculo, no valor de R$ 14.226,20. Todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito, conforme fundamentos por complexidade em razão da prova.

A sentença transitou em julgado em
01/04/2019
, conforme ID.
19064171.

O Recorrente interpôs então a presente ação, autuada em
12/09/2019
. Logo, não transcorrido o prazo de 03 (três) anos.

Vejamos:

Devolução do veículo:
25/08/2016 –
Protocolo da 1ª ação:
19/12/2016

Prazo transcorrido:
03 meses e 24 dias /
Prazo restante:
2 anos, 08 meses e 24 dias.

Obs: Prescrição interrompida até 27/11/2017.

Protocolo da presente ação:
12/09/2019 /
Prazo decorrido:
1 ano, 09 meses e 23 dias.

Preliminar rejeitada.

3.
Do Interesse de Agir

A Recorrida invoca a falta de interesse de agir do Recorrente, alegando que os serviços da seguradora já foram devidamente prestados e o veículo foi entregue. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois o reclamante pretende nesta ação, não é discutir a prestação de determinado serviço, mas obter a indenização extrapatrimonial, em razão dos supostos danos suportados pela falha na prestação dos serviços da requerida.

Preliminar rejeitada.

4.
Inocorrência de Coisa Julgada

O Juízo a quo reconheceu a ocorrência de coisa julgada, considerando que o autor repetiu a ação n.
1000292-57.2017.8.11.0044
, autuada em 15/12/2017, tramitada no Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga, cujo trânsito em julgado já ocorreu e que extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito a presente reclamação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C”
(sic – id. 18201531 -03/09/2019).

A esse respeito, saliente-se que o aquela ação tratou-se de
ação de
reparação de danos morais e materiais decorrentes da demora excessiva no conserto e depreciação de veículo decorrente de serviço (conserto) impróprio
,
na qual o recorrente pleiteava a indenização por
danos morais

e
danos materiais
, decorrentes da depreciação do veículo, no valor de R$ 14.226,20 (quatorze mil e duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos). A extinção foi fundamentada por complexidade em razão da prova. Pois, segundo o magistrado, para o seu desate, se fazia necessária perícia para averiguar a origem dos defeitos de conserto alegados pelo recorrente que teriam tornado o valor do carro depreciado.

Desta feita,
não se tratando de coisa julgada material
, por não ter sido proferida sentença de mérito e, não tendo sido apreciado naqueles autos, o pedido de indenização por danos morais pela demora na prestação do serviço, não se tornou a decisão indiscutível ou imutável, conforme previsto no art. 502 do CPC:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível
a decisão de mérito
não mais sujeita a recurso”.

Nesse sentido, conceitua
Gediel Claudino de Araújo Júnior
:

Coisa julgada material: eficácia que torna indiscutível e imutável a “sentença de mérito” (art. 487 do CPC), ou seja, a sentença que efetivamente apreciou o pedido das partes, seja deferindo-o total ou parcialmente, seja indeferindo-o; em qual dos casos esta sentença passa a ter força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (art. 503 do CPC).
(Código de Processo Civil Anotado, São Paulo: Atlas, 2018. P. 276).

Pelo exposto, rejeito o reconhecimento da coisa julgada e, aplicando-se a teoria da causa madura, disposta no art. 1.013, § 3º do CPC, passo a análise do mérito, considerando que os autos encontram-se devidamente instruídos.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços da Recorrida, bem como, se é devida a indenização por danos morais.

Trata-se de ação de reparação de danos extrapatrimoniais decorrente da demora excessiva na execução do conserto de veículo, proposta em face da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, na qual alega o Recorrente alega ter sofrido um acidente de trânsito em 20/12/2015.

Afirma que acionou o seguro contratado em
21/12/2015
, conforme notificação de aviso de sinistro apresentado ao ID. 75337954 - Pág. 1-3 e o veículo foi devidamente vistoriado e encaminhado para a oficina credenciada à recorrida, onde permaneceu em reparo por 05 (cinco) meses.

Assevera que após a conclusão dos serviços nessa oficina, o veículo foi encaminhado para a Concessionária e a uma segunda oficina para realização de chapeação e pintura, onde permaneceu por mais 02 (dois) meses, sendo devolvida ao recorrente somente em
25/08/2016,
com alguns defeitos ressalvados no termo de entrega. Assim, pela demora de oito meses para o conserto, postula indenização pelos danos morais. Acosta cópia do Boletim de Ocorrência (ID. 75337951 - Pág. 1-4), registros fotográficos do veículo (ID. 75337952 - Pág. 1-3), e-mail com reclamação (ID. 75337953) e notificação de aviso de sinistro (ID. 75337954).

Em sua defesa, a reclamada sustenta que
“a Seguradora tem por obrigação contratual, regular o sinistro e efetuar o pagamento de indenização, o que foi devidamente cumprido no caso em tela, tendo em vista que a Seguradora autorizou os reparos e pagou a concessionária suportando todos os gastos com o veículo segurado”
e que
“dessa feita, a falta de peças no mercado foge da alçada dessa Cia de Seguros, pois não pode assumir a responsabilidade que é do fabricante, pessoa jurídica totalmente diversa da Seguradora, conforme previsto no Art. 32 do CDC”
– ID. 75337968.

Aduz que “
em nenhum momento houve protelação ou ato ilícito praticado pela Seguradora, visto que prontamente, assim que comunicado o sinistro, atendeu o Segurado
” – ID. 75337968. Acosta cópia da apólice de seguro, condições gerais do seguro e orçamentos realizados.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que é incontroverso nos autos a ocorrência do sinistro e a relação jurídica existente entre as partes. Do mesmo modo, não há controvérsias quanto ao tempo em que o veículo do autor permaneceu nas oficinas credenciadas pela reclamada para a realização do reparo, no total de 08 (oito) meses.

Com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a recorrida presta serviços de natureza securitária com a remuneração correspondente, se enquadrando, portanto, no conceito de fornecedor estabelecido pelo art. 3.º, § 2.º, do CDC.

Além disso, no sistema do CDC, foi estabelecida a regra da solidariedade no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda. Logo, tem cabimento o pleito indenizatório deduzido em face da Reclamada.

Assim, em conformidade com o disposto no art. 14, § 3.º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, evidenciando que sua responsabilidade é objetiva.

In casu
, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida da falha na prestação dos serviços, uma vez que o veículo do Reclamante foi encaminhado, em 12/2015, à oficina credenciada para realização do conserto e somente em 08/2016 é que o bem foi liberado, sem que houvesse justificativa para tamanha demora.

Da análise dos autos, constata-se que houve falhas perpetradas pelas oficinas, bem como o atraso na obtenção das peças e conclusão dos serviços. Cumpre salientar, porém que, apesar recorrida alegar que a demora no conserto se deu por atraso junto à fábrica no fornecimento das peças, não trouxe qualquer prova dessas alegações e, embora tenha aduzido que efetivou todos os atos que diziam respeito as suas obrigações como contratada, não acompanhou os serviços prestados pelas oficinas.

Nesse aspecto, o atraso de quase 08 (oito) meses não encontra na prova dos autos justificativa plausível, razão pela qual a responsabilização da requerida é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados já proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS
. Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor. A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. Na hipótese, tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus serviços, eis que não há justificativa plausível para o atraso de quase 09 (nove) meses para reparação do veículo, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe.
(N.U 0020580-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO ACIONADO – ENVIO DO VEÍCULO PARA MECÂNICA CREDENCIADA PELA SEGURADORA – DEMORA DE 92 DIAS PARA CONSERTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA AIKA – TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA PROVA FATOS CONSTITUTIVOS – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO – FATOS COMPROVADOS – ACIDENTE COMPROVADO – SEGURO ACIONADO – ENVIO DO VEÍCULO AO ESTABELECIMENTO CREDENCIADO PELA SEGURADORA – DEMORA NO CONSERTO – DEMORA DE 92 DIAS EXCESSIVA – GASTO COM ALUGUERES DE VEÍCULO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...). No que se refere à legitimidade ativa da parte promovente, razão não assiste à parte Recorrente, pois a parte promovente é, comprovadamente, a proprietária do veículo sinistrado e foi quem se envolveu no acidente, assim como é o veículo segurado pela apólice. No que se refere à alegada falta de provas de ingresso do veículo no seu estabelecimento e à alegada ausência de provas da demora no conserto, destaco que igualmente razão não lhe assiste, pois, o veículo fora enviado ao seu estabelecimento por conta do seguro, se tratando de estabelecimento credenciado pela seguradora. Aliás, consta dos autos a juntada do orçamento realizado para encaminhamento do veículo. Portanto, em se tratando de fornecedor de produtos e serviços, integrante da cadeia de consumo, lhe cabe o dever de concorrer para o deslinde da controvérsia, assim como o ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte promovente, o que não fez. Não está a se exigir prova negativa, mas sim eventual comprovação de que negou o pedido da seguradora para realizar o conserto do veículo, tramitação que não comprovou seus termos. Na inversão do ônus da prova, lhe cabia refutar o orçamento juntado a pedido da própria seguradora, comprovando eventual negativa de atendimento da seguradora. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1005285-87.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)

Importante ressaltar que o atraso no conserto do veículo, acarretando a impossibilidade do seu uso, impôs ao recorrente intenso desgaste e alteração na sua rotina diária, fatos que superam os meros aborrecimentos e merecem reparos.

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: a) homologar a desistência firmada na audiência de conciliação em face de TCC CHAPEACAO E PINTURAS LTDA – ME e FABIANO POLIMENTOS LTDA – ME; b) condenar a recorrida Mapfre Seguros Gerais S.A., ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022